Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PUBLICAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. QUITAÇÃO MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. É regular a intimação da parte para especificar provas mediante publicação no diário de justiça eletrônico em nome de um dos advogados constituídos.
II. Induz preclusão a falta de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.
III. A responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, conquanto dispense a prova da culpa do fornecedor, não afasta da alçada probatória do consumidor a demonstração dos demais pressupostos da responsabilidade civil: ação ou omissão, dano e nexo de causalidade.
IV. Resta caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei 8.078/1990, na hipótese em que o consumidor, ignorando todas as cautelas compatíveis com as circunstâncias e sem qualquer participação da instituição financeira, realiza depósito na conta de terceiro com o fim de quitar o financiamento bancário.
V. Recurso desprovido.